Tribunal: STF
Processo: ARE 1600138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV (LEI Nº 8.880/94). REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por policiais militares contra sentença que, emcumprimento de sentença movido em face do Estado de São Paulo, acolheu a impugnação da Fazenda Pública e reconheceu a prescrição das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, julgando extinta a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada que impeça a análise da prescrição e da inexigibilidade do título à luz de decisão do STF anterior ao trânsito em julgado; (ii) verificar se, em razão da reestruturação da carreira, as diferenças remuneratórias estão prescritas ou foram absorvidas, ensejando liquidação zero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 535, III, §§ 5º a 7º, do CPC autoriza a arguição de inexigibilidade do título quando fundado em norma ou interpretação tida por inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
O STF, no RE nº 561.836/RN (Tema 5 de Repercussão Geral), firmou tese de que o direito à incorporação das diferenças de URVcessa com a reestruturação remuneratória da carreira, momento a partir do qual eventual valor residual deve ser absorvido.
As carreiras da Polícia Militar foram reestruturadas pelas Leis Complementares Estaduais nºs 823/96, 830/97 e 901/01, o que configura o termo final para eventual pagamento das diferenças.
A ação foi ajuizada em 2012, mais de cinco anos após as reestruturações, atraindo a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
A “liquidação zero” não afronta a coisa julgada (art. 509, § 4º, do CPC), pois não modifica o título, apenas reconhece a inexistência de saldo a executar.
Precedentes do TJSP confirmam a extinção da execução em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É possível arguir inexigibilidade do título em cumprimento de sentença quando decisão do STF anterior ao trânsito em julgado fixa tese incompatível com a obrigação reconhecida.
O direito à incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV cessa com a reestruturação da carreira, conforme decidido no RE nº 561.836/RN (Tema 5 do STF). As diferenças anteriores à reestruturação estão sujeitas à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.
O reconhecimento de “liquidação zero” não viola a coisa julgada, pois não altera o título, apenas constata a inexistência de valor a executar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; CPC, arts. 203, § 1º, 509, § 4º, e 535, III, §§ 5º a 7º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.880/94; LCE/SP nºs 823/96, 830/97 e 901/01.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013 (Tema 5 RG); TJSP, Apelação Cível nº 0013301-83.2022.8.26.0053, Rel. Ponte Neto, j. 28.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0031726-66.2019.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 21.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0017310-54.2023.8.26.0053, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 16.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0023511-33.2021.8.26.0053, Rel. Décio Notarangeli, j. 27.03.2025; TJSP, Apelação Cível pCív nº 0037371-09.2018.8.26.0053, Rel. Luciana Bresciani, j. 01.04.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, 7º, inciso VI, 22, inciso VI, 37, inciso XV, §2º, e 39, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 968574 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 913, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e
b) quanto ao Tema nº 913: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 21/02/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente